Tribunal: STF
Processo: AC 1621
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-14
Data de publicação: 2008-04-14

Ementa:
ESTADO - INADIMPLÊNCIA - SURPRESA - AJUIZAMENTO DE AÇÃO -
   SUSPENSÃO DO ENQUADRAMENTO. O enquadramento do Estado como
   inadimplente há de observar o devido processo legal, surgindo no
   campo da excepcionalidade. Relevância do tema e risco de
   manter-se com plena eficácia o quadro ante a necessidade de obter
   empréstimos externos.